Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que fixou em 10% (dez por cento) o percentual de penhora incidente sobre a remuneração líquida da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à fixação do percentual de penhora sobre verba salarial e à alegada existência de rendimentos provenientes de atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Inexiste contradição no acórdão que examina, de forma fundamentada, a relativização da impenhorabilidade salarial com base no art. 833, IV e § 2o, do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando as circunstâncias do caso concreto.
5. A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito na via integrativa, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"Inexiste contradição quando a decisão enfrenta de forma fundamentada os argumentos centrais da controvérsia e conclui, de modo coerente, pela adequação do percentual de penhora fixado, ainda que contrária à pretensão da parte."